Tribunal: TJBA
Processo: 8000357-18.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000357-18.2020.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AURORA DOS SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:
GABRIELA OLIVEIRA LESSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA C.C AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. PREVISÃO NO ART. 29 C.C ANEXO III, DA LEI Nº 652 DE 2016. IMPOSSIBILIDADE DE INCREMENTO DO SALÁRIO POR TITULAÇÃO SOBRE VENCIMENTOS DO NÍVEL ANTERIOR. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA PELO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000357-18.2020.8.05.0068
, em que figuram como apelante
AURORA DOS SANTOS SOUZA e outros
e como apelada
MUNICIPIO DE CORIBE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA